Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727471-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL GUEDES, GABRIEL GUEDES MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa técnica de Rafael Guedes, para juntar aos autos as razões da apelação. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. Findas as etapas anteriores, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator